Tribunal: TJMT
Processo: 1004816-87.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004816-87.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDIARA COSTA DE FRANCA BARRETO - CPF: 668.024.741-15 (EMBARGANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), TARCISO BASSAN VEZZI - CPF: 589.856.468-34 (EMBARGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA DA COSTA - CPF: 103.784.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), POTIARA COSTA DE FRANCA BARRETO DALCIN - CPF: 837.090.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE DIANTE DA COISA JULGADA MATERIAL. ARTS. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, 489, §1o, IV, E 1.022 DO CPC. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação em ação revisional de contrato de locação, reconhecendo a incidência da coisa julgada material decorrente de anterior ação de cobrança transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar explicitamente a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela embargante, bem como se a prova requerida possuía aptidão para influenciar no resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão judicial que deixa de enfrentar argumentos relevantes capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

4.
Embora o acórdão embargado tenha afastado implicitamente a alegação de cerceamento de defesa ao reconhecer a inutilidade da produção probatória diante da formação da coisa julgada material, revela-se adequada a integração do julgado para explicitação da análise da preliminar arguida.

5.
O cerceamento de defesa somente se configura quando indeferida prova pertinente, útil e potencialmente apta a alterar o desfecho da controvérsia, hipótese não verificada nos autos.

6.
A ação de cobrança anteriormente transitada em julgado reconheceu a exigibilidade dos aluguéis nos exatos termos previstos contratualmente, inclusive quanto ao reajuste pelo IGP-M, relativamente ao mesmo período discutido na presente demanda revisional.

7.
A produção de prova pericial destinada à demonstração de queda de faturamento decorrente da pandemia e de alegados vícios estruturais do imóvel objetivava, em essência, rediscutir o valor locatício e os encargos contratuais já definitivamente fixados pela autoridade da coisa julgada.

8.
Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, é lícito ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, especialmente quando incapazes de alterar situação jurídica definitivamente estabilizada pela preclusão máxima.

9.
Inexiste cerceamento de defesa quando a prova postulada se mostra
inócua
para modificar o resultado da demanda, em razão da imutabilidade e
indiscutibilidade
decorrentes da coisa julgada material.

10.
As demais alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão embargado, traduzindo indevida pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado com a análise expressa e rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida se mostra inútil diante da existência de coisa julgada material sobre a controvérsia de fundo.

2. Os embargos de declaração são cabíveis para integração do julgado em razão de omissão, sem que isso implique rediscussão do mérito anteriormente decidido.

3. A autoridade da coisa julgada impede a reabertura de discussão acerca de obrigação já definitivamente reconhecida em decisão transitada em julgado.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO
em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato de Locação, mas alterando o fundamento da sentença para reconhecer a existência de coisa julgada material.

Em suas razões (I
D
.
1
360942376), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de vício de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Alega que o julgado deixou de se manifestar sobre pontos fundamentais arguidos na apelação, quais sejam: (i) a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
que seria questão lógica e processualmente anterior à análise da própria coisa julgada; e (
ii
) a análise do mérito recursal, notadamente sobre as causas de pedir autônomas que afastariam o óbice da coisa julgada, como a existência de graves infiltrações no imóvel.

Afirma que, ao se omitir sobre teses capazes de infirmar a conclusão adotada, o acórdão incorreu em negativa de prestação jurisdicional e violou o dever de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, do CPC, e art. 93, IX, da CF).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais ventilados.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em sede de embargos de declaração, consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar expressamente a preliminar de cerceamento de defesa arguida no apelo.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não enfrentar a preliminar de nulidade da sentença, limitando-se a afastá-la por via reflexa ao declarar a questão "juridicamente superada" pela coisa julgada.

O
acórdão embargado, ao tratar do tema, consignou o seguinte:

"
Diante da formação da coisa julgada material, a produção de provas na presente ação revela-se inútil, inexistindo cerceamento de defesa quando o debate está juridicamente superado por decisão imutável
."

A embargante argumenta que tal fundamentação é circular e não enfrenta a tese de nulidade, que, se acolhida, poderia infirmar a própria conclusão adotada pelo Tribunal.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 489, § 1o, inciso IV, estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Ainda que a conclusão do acórdão tenha considerado a questão processual do cerceamento de defesa como logicamente prejudicada pela questão de mérito da coisa julgada (matéria de ordem pública), a melhor técnica processual, em homenagem ao dever de fundamentação analítica e à transparência, recomenda o enfrentamento explícito da preliminar arguida.

Desse modo, para que não pairem dúvidas e a fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, acolho em parte os embargos para sanar a omissão apontada, passando a integrar ao acórdão a análise expressa da preliminar de cerceamento de defesa.

- Do Saneamento da Omissão: Análise da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A apelante, ora embargante, arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir prova pericial contábil e de engenharia, essenciais para demonstrar o desequilíbrio contratual e os vícios estruturais do imóvel (infiltrações).

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

O cerceamento de defesa se configura quando há indeferimento de produção de prova pertinente e relevante, capaz de influenciar no resultado do julgamento. No caso dos autos, a prova que se pretendia produzir era, de fato, inútil ao deslinde da controvérsia, exatamente como sinalizado no acórdão embargado.

Isso porque, conforme amplamente fundamentado no voto condutor, a Ação de Cobrança no 1023156-79.2021, transitada em julgado, reconheceu a exigibilidade dos aluguéis nos exatos termos previstos no contrato, inclusive com o reajuste pelo IGP-M, para o mesmo período discutido nesta ação revisional.

A produção de prova pericial para demonstrar a queda de faturamento (pandemia) ou a existência de infiltrações
visava
, em última análise,
a modificar o valor do aluguel devido, seja por meio da revisão do preço, seja pela via da compensação
.
Ocorre que o valor devido já foi tornado imutável e indiscutível pela autoridade da coisa julgada.

Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC, "o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias". Se a questão de fundo já se encontra acobertada pela preclusão máxima, a produção de prova sobre ela se torna, por consequência lógica, inútil.

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida é
inócua
para alterar o resultado da demanda, já selado pela existência de coisa julgada material. Por essa razão, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.

- Da Pretensão de Rediscussão e do Prequestionamento

Superada a omissão, verific
a-se
que as demais alegações da embargante, concernentes à inaplicabilidade da coisa julgada e ao mérito da revisão, representam nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. O acórdão foi claro e explícito ao fundamentar a incidência dos artigos 502, 503 e 508 do CPC ao caso concreto, não havendo qualquer outro vício a ser sanado.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, ao suprir a omissão e analisar expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, bem como ao reafirmar os fundamentos sobre a coisa julgada, consideram-se
prequestionados
todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte (
arts
. 5o, XXXV e LV, e 93, IX, da CF; e
arts
. 369, 373, I, 489, § 1o, IV, 502, 503, 508 e 1.022 do CPC), nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante de todo o exposto, percorridas as etapas da análise, conclu
i-se
que o recurso deve ser parcialmente acolhido, sem alteração do
resultado final
.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes
, apenas para, sanando a omissão apontada, integrar ao v. acórdão embargado a análise e rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, mantendo-se, no mais, o resultado do julgamento que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026